Tribunal: TJDFT
Processo: 0710317-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710317-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONFIANCA FACTORING LTDA AGRAVADO: PREDIGAS ENGENHARIA, COMERCIO, MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA - EPP DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Confiança Factoring Ltda. contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que deferiu o benefício da gratuidade de justiça em favor da agravada (autos no 0709941-32.2022.8.07.0020, ID no 150966851). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 22 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO